Tribunal: STF
Processo: ARE 1558771
Classe: ARE
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2026-04-09
Data de publicação: 2026-04-09

Ementa:
Ementa: Direito tributário. Embargos de declaração no agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Sistemática da repercussão geral. Tema 1.093. Lei Complementar n. 190/2022. Alegação de julgamento extrapetita. Matéria infraconstitucional. Ofensa reflexa à Constituição Federal. Ausência dos pressupostos de embargabilidade do art. 1.022 do CPC. Embargos rejeitados. 

    I. Caso em exame

    1. Embargos de declaração interpostos contra acórdão da Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal que negou provimento ao agravo regimental e manteve a inadmissibilidade do extraordinário com fundamento no art. 1.042, caput, do CPC e na ofensa reflexa quanto à alegação de julgamento extrapetita. A embargante alega omissão quanto à análise da tese sobre o julgamento extrapetita. 

    II. Questão em discussão

    2. A questão em discussão consiste em saber se estão presentes os pressupostos de embargabilidade previstos no Código de Processo Civil.   III. Razões de decidir

    3. Os embargos de declaração não constituem meio processual adequado para a reforma do julgado, não sendo possível atribuir-lhes efeitos infringentes, salvo se existentes os vícios elencados no art. 1.022 do CPC.

    IV. Dispositivo e tese

    4. Embargos rejeitados. 

    _________

    Jurisprudência relevante citada: STF, Tema 1.093 da repercussão geral; CPC, art. 1.022, e art. 1.042, caput.